Tribunal: TJSP
Processo: 1502204-98.2024.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Decisão homologatória de Acordo de Não Persecução Penal – Recurso defensivo – Pleito de anulação - Impossibilidade – Art. 28-A, IV, do CPP que determina que a fixação da prestação pecuniária seja estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, devendo assim ser interpretada de acordo com a jurisprudência referente ao mencionado dispositivo legal – Não verificado abuso,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Decisão homologatória de Acordo de Não Persecução Penal – Recurso defensivo – Pleito de anulação - Impossibilidade – Art. 28-A, IV, do CPP que determina que a fixação da prestação pecuniária seja estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, devendo assim ser interpretada de acordo com a jurisprudência referente ao mencionado dispositivo legal – Não verificado abuso, inadequação ou insuficiência no estabelecimento do valor da prestação de acordo com o salário mínimo em que o pagamento será realizado – Valor, ademais, parcelado, já constando o pagamento da primeira parcela pela investigada, a ratificar o entendimento exposto - Recurso improvido.